Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709139-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STIVEN OLIVEIRA CAMPOS IMPETRANTE: CLECIO MARCELO CASSIANO DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (Id 69951470) da decisão que indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus impetrado por CLECIO MARCELO CASSIANO DE ALMEIDA em favor de STIVEN OLIVEIRA CAMPOS (paciente). Sustenta o impetrante que não há qualquer elemento concreto que justifique a segregação cautelar do paciente, que é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e exerce ocupação lícita. Pontua que o simples fato de ser acusado de integrar organização criminosa não é suficiente para a medida extrema, sendo admissível a aplicação de medidas cautelares diversas. Salienta, ainda, a ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto os supostos fatos ocorreram entre maio e junho de 2024. É o relatório. Como mencionei na decisão de Id 69757233, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O paciente está sendo investigado por supostamente integrar organização criminosa, especializada na prática de estelionatos por meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, que teria causado prejuízo de R$ 340.000,00 à vítima A.G.D.C. (Id 206464784 dos autos de origem). O Relatório Final do Inquérito Policial, apresentado em 21/02/2025 (Id 226935009 dos autos originários), indiciou o paciente como incurso no art. 171, §2o-A e § 4o, do Código Penal, art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, e art. 1o, caput, da Lei n.o 9.613/1998. Depreende-se do Relatório Final (Id 226935009) que o paciente teria recebido quantia indevida e ilícita diretamente da conta da vítima. A prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida sob o fundamento da preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente integraria associação criminosa voltada para a prática de estelionato por meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Registre-se que há gravidade em concreto na conduta de integrar organização criminosa que pratica estelionato por meio de fraude eletrônica. Como pontuou o Magistrado a quo na decisão que manteve a prisão preventiva (Id 69729964): “(...) Pelas peças de informação, denota-se a existência das infrações, ora graves, e de veementes indícios de autoria atribuídos às pessoas indicadas, dentre elas a do requerente. O risco na liberdade se mostra latente, ao passo que se evidencia não só a reiteração criminosa, mas a existência de vínculos diretos entre os supostos autores da infração, sendo necessária a imposição da custódia para garantia da ordem pública. Com isso, certamente a liberdade do requerente fere à incolumidade pública, porquanto, munido pelo sentimento de impunidade, encontra estímulos à prática delituosa, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar. Diante desse aspecto não se observa por ora a possibilidade de adoção de medida menos gravosa do que a prisão preventiva, por não vislumbrar instrumento outro que possa garantir a ordem pública. (...).” (grifos nossos.) Na mesma esteira, os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto visando a revogação da prisão preventiva de recorrido, condenado por tráfico de drogas, que foi flagrado transportando aproximadamente 19 kg de cocaína, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, devido à quantidade de drogas e circunstâncias do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória; e (ii) se a prisão preventiva do recorrido deve ser revogada em razão de sua primariedade e ausência de violência no delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva, como medida cautelar, destina-se a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, e deve ser aplicada somente quando indispensável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.802/SC). 5. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, especialmente quando há indícios de ligação com organizações criminosas. 6. A condição de réu primário e a ausência de violência ou grave ameaça no delito não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de prisão preventiva, considerando a natureza do crime de tráfico de drogas e os riscos à ordem pública. IV. RECURSO ESPECIAL do Ministério Público PROVIDO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.” (REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO RELEVANTE NO GRUPO CRIMINOSO. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ISONOMIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. É de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado, apontando que o recorrente não faz parte da referida organização criminosa, muito menos como sendo um dos líderes, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. No caso em tela, a prisão do recorrente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, o recorrente, supostamente, participaria de organização criminosa, fortemente estruturada e voltada aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, que conta com a participação de funcionários públicos da força de segurança e advogados, funcionando na região de Sapucaia do Sul/RS (e-STJ fl. 88/90). Conforme a Corte de origem, o ora investigado, em tese, seria o responsável pela distribuição de drogas em larga escala, identificado como uma das lideranças da organização criminosa, possuindo, inclusive, subordinados (e-STJ fl. 91), fundamentação que justifica a prisão do paciente, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Ainda, conforme narram os autos, o ora recorrente ostenta extensa certidão de antecedentes, com condenações transitadas em julgado por homicídio qualificado e roubo majorado, além de estar respondendo a três processos por associação ao tráfico, com pena de mais de 37 anos para cumprir (e-STJ fl. 91). Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 5. Verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada e evidenciada pelos indícios que se trata de organização criminosa estruturada e voltada para a distribuição de entorpecentes e lavagem de dinheiro. 6. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Não se verifica ausência de contemporaneidade, na medida em que, conforme o Tribunal de origem atestou, as investigações acerca dos fatos encontra-se em andamento, apontando o investigado como sendo, em tese, o responsável pela distribuição de drogas em larga escala, identificado como uma das lideranças da organização criminosa (e-STJ fl. 91). Aliado a este fato, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão, mesmo porque não há elemento indicativo de que o recorrente esteja desvinculado da empreitada delitiva. Ademais, são investigações complexas, com mais de 90 réus, não estando configurada a ausência de contemporaneidade. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 8. Já em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 9. Por fim, verifico que a alegação de que o recorrente estaria nas mesmas condições dos réus que tiveram a prisão preventiva revogada, em descumprimento ao princípio da isonomia, não foi previamente examinada pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza sua apreciação diretamente por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Uma vez que as instâncias antecedentes não apresentaram a moldura fática do caso, não é possível a apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo pela via mandamental, tendo em vista que o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, servido tão somente para o exame de matéria préconstituída, sem necessidade de dilação probatória. 10. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC n. 207.458/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. PRISÃO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. ARTS. 312 E 313 DO CPP. NECESSIDADE DE SOPESAR ELEMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS. 3. PACIENTE DENUNCIADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO, TENTATIVA DE ESTELIONATO E DE LAVAGEM. 14 MILHÕES EM NOTAS FALSAS. TROCA DE TIROS ENTRE POLICIAIS MINEIROS E PAULISTAS. DUAS MORTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 5. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PRESENTES. 6. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO OU INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 7. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CPP. HC 484.445/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA OU JURÍDICA. 8. SAÚDE PRECÁRIA DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 9. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A privação antecipada da liberdade do acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do art. 312 do CPP, devendo se observar, ainda, o disposto no art. 313 do CPP. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, é necessário que a decisão esteja embasada em motivação concreta e individualizada, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. A prisão da paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos do contexto fático trazido nos autos, uma vez que os crimes foram praticados por "organização criminosa dedicada a prática de crimes contra o patrimônio", havendo "policiais civis envolvidos, potencialmente, com as atividades manifestamente reprováveis" do paciente, "que envolvem suposto negócio ilícito, com apreensão de aproximadamente R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) em notas falsas" e que resultou na morte de duas pessoas. Consta, ademais, que o "paciente possui diversas passagens por estelionato, conforme se verifica do relatório de registros policiais de fls. 08/17". Dessa forma, os argumentos apresentados se revelam idôneos e suficientes à manutenção da segregação cautelar. 4. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC n. 261.128/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 5. O fato de o paciente ser idoso, com filho de 8 anos, primário, com ocupação lícita e endereço fixo, por si só, não é suficiente para impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida mais adequada. De fato, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. Ademais, o paciente possui antecedentes e não ficou demonstrado ser o único responsável pelos cuidados do seu filho. 6. Não obstante o parecer favorável, a própria Subprocuradora-Geral da República destaca que "a dinâmica dos fatos narrados revela a gravidade da conduta perpetrada pelo paciente e demais corréus, além de chamar a atenção para a organização dos agentes na prática delitiva". Assim, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, tem-se que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (HC n. 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 7. Diversamente da alegação da defesa, o paciente não se encontra na mesma situação fática e jurídica do corréu Bruno Martins Magalhães Alves, que teve a liminar deferida e a ordem concedida no HC n. 484.445/MG. Com efeito, o paciente supostamente trazia consigo a quantia de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) em notas falsas e verdadeiras, situação que, de plano, revela a materialidade do crime de estelionato. Ademais, encontrava-se escoltado por policiais mineiros, com o objetivo de obter êxito na empreitada criminosa, que resultou na morte de duas pessoas. Assim, em um primeiro momento, não há se falar em similitude fática, porquanto a prisão em flagrante do corréu foi convertida em preventiva, em virtude da prática do crime de tentativa de lavagem de dinheiro, sem que a conduta estivesse devidamente descrita no decreto de prisão. No mais, com a superveniência da denúncia, observa-se que o corréu foi denunciado em inicial acusatória apartada, na qual foram imputados crimes distintos, que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo, portanto, manifesta também a ausência de semelhança jurídica. 8. A matéria trazida em petição superveniente, afirmando que o paciente se encontra em situação crítica de saúde, não foi previamente submetida ao crivo das instâncias ordinárias, o que denota a existência de supressão de instância. Como é cediço, a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo STJ, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. Nesse contexto, o peticionário deve submeter o pleito previamente ao Magistrado de origem, a quem cabe aferir o real estado de saúde do paciente, bem como a adequação ou não dos cuidados oferecidos pelo sistema penitenciário. 9. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 498.481/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019. Grifos nossos.) Ressalte-se que a contemporaneidade se refere aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Nessa linha, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, mantenho o indeferimento da liminar, até o julgamento deste processo. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR